Tribunal: STF
Processo: HC 230166
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.7.2023, pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em benefício de 
Moisés Silveira Vasconcelos. Alega-se constrangimento ilegal pela demora no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 767.567/RJ no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta nos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Trigésima Sétima Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ à pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade pela medida de segurança de tratamento ambulatorial pela prática do delito previsto no caput do 
art. 157 do Código Penal (roubo).



    3. O Ministério Público interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, provido pela sua Quarta Câmara Criminal para “aumentar a pena do Apelado para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, de reclusão, a serem cumpridos – cassada sua substituição por medida de segurança – inicialmente em regime semiaberto”. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. ROUBO. REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO.



    1. Reputar o apelado reincidente em nada ofende aos princípios da individualização da pena e do non bis idem. Muito ao reverso, sua aplicação evita tratar em vala comum pessoas desiguais. E não fosse só isso, sua constitucionalidade já foi declarada por nossa Corte Suprema, com reconhecimento de repercussão geral, na análise do Recurso Extraordinário 453.000/RS, raciocínio que lá vem sendo replicado desde então (RHC 203713 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 25-10-2021 PUBLIC 26- 10-2021).



    2. A imposição de medida de segurança ao semi-imputável não é automática, sendo, inclusive, considerada uma exceção, já que na maior parte das vezes – a presente – recebe pena corporal reduzida como sanção de suas condutas criminosas. A medida de segurança só lhe será imposta caso seja efetivamente comprovado por peritos que a perturbação mental pela qual passava no momento do crime possa vir a se tornar uma doença mental ou mesmo em havendo possibilidade de realização de tratamento curativo. O juiz, depois de formar sua convicção e condenar o réu, deve analisar o que é mais adequado à finalidade da sanção penal: se a pena (reduzida) ou a medida de segurança. Tendo recaído a escolha do Magistrado sobre a primeira, não há o que justifique no caso vertente também sua substituição, raciocínio que se mostrou extremamente benéfico se considerarmos a reincidência específica e as enfermidades. RECURSO PROVIDO” 
(e-doc. 8).



    4. Contra esse julgado impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 767.567/RJ. Em 31.8.2022, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar requerida pela defesa, requisitou informações ao Tribunal de origem e encaminhou os autos ao Ministério Público federal.



    O Ministério Público federal juntou parecer aos autos em 6.10.2022, estando o processo concluso para decisão do Ministro Relator desde então.



    5. No presente habeas corpus, a impetrante afirma que “Desde 22 de outubro de 2022[,] o habeas corpus está concluso no Gabinete da ilustre autoridade coatora aguardando apreciação, mesmo havendo a Defensoria Pública alertado a respeito em 14 de abril último, o que causa ainda mais espécie em vista da sua prioridade de tramitação, ditada pelo art. 664, cabeça, do CPP, REITERADA no art. 180, II, do Regimento Interno do STJ e art. 149 do Regimento Interno do STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “o paciente também possui direito à prioridade na tramitação processual, previsto no art. 9º, VII c/c art. 81 da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015 – Estatuto das Pessoas com Deficiência, afinal, é portador de ESQUIZOFRENIA PARANOIDE” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer, monocraticamente, o julgamento do mérito da presente impetração para determinar o julgamento do 
HC em comento na PRIMEIRA sessão seguinte à intimação do douto coator da decisão, seja em virtude da URGÊNCIA do caso, cujas consequências decorrentes da demora são IRREVERSÍVEIS – cumprimento integral da pena privativa de liberdade, nada obstante a hipótese ser de tratamento ambulatorial –, seja porque a pretensão a um julgamento célere encontrar eco na jurisprudência incontroversa deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Subsidiriamente, pugna pela concessão de LIMINAR nos moldes acima, caso entenda por sujeitar a impetração à deliberação do Colegiado” (fl. 6, e-doc. 1). 



    6. Em 6.7.2023, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal requisitou informações à autoridade indicada como coatora.



    Em 10.7.2023, as informações foram prestadas pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:



    “Em atenção à solicitação de informações de Vossa Excelência, no Ofício Eletrônico n. 9942/2023, para instrução da Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 230.166, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, informo-lhe o que se segue.



    1. Em 30/8/2022, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu o pedido de liminar em habeas corpus e solicitou informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeiro grau.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Juízo de primeiro grau prestaram informações por meio de ofícios encaminhados a esta Corte em 1º/9/2022.



    3. Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal que emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus em 6/10/2022. Desde então, os autos estão conclusos ao Ministro relator.



    4. Aproveito a oportunidade para encaminhar a chave de acesso para visualização dos autos respectivos, colocando-me à disposição para, caso necessário, prestar outros esclarecimentos que Vossa Excelência entender pertinentes” (doc. 21, grifos nossos).



    7. O Ministério Público federal manifestou-se pela “concessão da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça julgue imediatamente o habeas corpus n. 767.567/RJ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. É firme também o posicionamento deste Supremo Tribunal no sentido de “[a]ssist[ir] ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).



    No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, na Primeira Turma, o Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    Essa relativização não permite inércia judicial nem ausência de julgamento, o que foi pedido pelo paciente, nem carência de resposta a este Supremo Tribunal como explicação plausível e fundamentada sobre a postergação e o não atendimento a pedido legítimo da parte para que seja garantida a resposta judicial pleiteada.



    9. A afronta ao princípio da duração razoável do processo 
(inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais constatada dilação injustificada. O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 



    A espécie vertente apresenta, entretanto, situação peculiar. Em casos análogos, este Supremo Tribunal tem conduzido à garantia do direito à razoável duração do processo.



    O processo mencionado tramita no Superior Tribunal de Justiça desde 29.10.2022, estando devidamente aprontado para apreciação desde 6.10.2022, com parecer do Ministério Público Federal. Não se apresenta justificativa idônea para não ter sido aperfeiçoada ali a jurisdição, mesmo se considerando a notória pletora de processos que se acumulam nos gabinetes dos juízes daquele Superior Tribunal. Não se justifica o atraso, sequer nas informações prestadas a este Supremo Tribunal. Seja realçado o empenho da defesa do paciente a merecer o atendimento do pedido para o julgamento.



    Reitere-se não ter sido apresentada a este Supremo Tribunal justificativa suficiente nem plausível para a demora, que, como alegado pela impetrante, não está respaldada em razões objetivas claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando o caso seria levado a julgamento. 



    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus, para ser submetido a julgamento imediato. Nessa mesma linha é a decisão monocrática proferida, por exemplo, no Habeas Corpus n. 198.240 (DJe 26.3.2021).



    Considerada a pendência dos autos no Gabinete do Relator, aguardando-se apenas a decisão de julgamento do mérito do habeas corpus, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) pela ausência de justificativa objetiva, formal e clara pela pendência pelo órgão judicante competente. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus 
(HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2014).



    10. Pelo exposto, ausente apreciação do habeas corpus no órgão judicial competente, concedo a ordem de ofício apenas para que o Relator do Habeas Corpus n. 767.567/RJ no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Joel Ilan Paciornik, proceda ao imediato exame do mérito da impetração, monocraticamente ou incluindo na pauta de julgamento até a segunda sessão após essa decisão, procedendo conforme o direito.



    Oficie-se, com urgência, ao Relator do Habeas Corpus 
n. 767.567/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora